Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752065-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA GOMES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento individual de sentença coletiva (0715280-07.2024.8.07.0018), ajuizada em desfavor de ELZA GOMES RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante visando suspender a execução em razão do ajuizamento da ação rescisória, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por particular em desfavor da Fazenda Pública buscando o cumprimento de obrigação de pagar. 2. Custas recolhidas ao ID 206724866. 3. Retifique-se a autuação, caso necessário. 4. Tendo em vista o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”, condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais abaixo sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor da condenação obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor da condenação obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. 5. Assim, intime-se a Fazenda Pública, por meio de remessa, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução. 6. Na forma do § 2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, deverá a Fazenda Pública, em caso de alegação de excesso de execução, declarar, de imediato, o valor entendido como correto, sob pena de imediata rejeição. 7. Apresentada impugnação pelo executado, intime-se o exequente para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se, em seguida, os autos conclusos para decisão. 8. Passado o prazo sem impugnação, ficam homologados os valores descritos na planilha acostada à inicial, devendo a Serventia proceder à expedição dos respectivos requisitórios em favor da parte exequente, inclusive ressarcimento de custas, além daqueles relativo aos honorários advocatícios em favor do advogado/sociedade de advogados (nos termos fixados acima), tudo após a devida atualização pela Contadoria Judicial. Fica deferido o pedido de decote dos honorários contratuais, caso requerido, no percentual indicado no contrato, desde que juntado aos autos antes da expedição do requisitório. 9. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o executado para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório (RPV), sob pena de constrição legal. 10. Decorrido o prazo sem apresentação do comprovante, intime-se a Fazenda Pública para juntada em 5 dias úteis, dobro por força de Lei. 11. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. 12. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. 13. Havendo a expedição de precatório nos autos, remeta-o à COORPRE para pagamento. 14. Realizado o pagamento integral do débito, tornem-se os autos conclusos para extinção. Se for expedido precatório, deverá aguardar o pagamento deste para que os autos retornem à conclusão para extinção. 15. Intimem-se. 16. Adote a Serventia as diligências pertinentes. 17. Desapensem-se deste cumprimento a ação principal. 18. Fica desde já fixado que as custas recolhidas serão somadas a eventual crédito do(a) autor(a) se pagas por ele(a) ou acrescidas ao crédito do escritório de advocacia, se pagas por ele, constando no respectivo requisitório. Se pagas pelo Sindicato, não defiro expedição de requisitório em seu nome, se não for parte do processo e deverão ser somadas ao crédito do autor. Após o pagamento do requisitório, caso as custas tenham sido pagas pelo Sindicato, fica autorizada expedição de alvará/ofício de transferência para crédito do Sindicato, independente de conclusão, desde que sejam apresentados os dados bancários antes da expedição. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados: “Vistos etc. Quanto ao decote dos honorários periciais, rejeito in limine os embargos opostos, visto que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC: O Estatuto da OAB, em seu artigo 22 trata do assunto da seguinte forma: Dos Honorários Advocatícios Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022). § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. § 6o O disposto neste artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe emsubstituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018). § 7o Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018). § 8o Consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogados ou sociedade de advogados, aplicada a regra prevista no § 9o do art. 15 desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022). Assim, a redação é cristalina e objetiva no sentido de fazer referência apenas a honorários advocatícios e não engloba honorário de qualquer outro profissional, seja pago pelo cliente ou pelo escritório. Como já fixado na decisão guerreada, o pagamento de honorários contábeis da forma avençada foi opção das partes, elas devem realizar o pagamento da maneira que lhes aprouver, sem intervenção judicial, por não haver previsão legal para que este Juízo proceda a decote em requisitório ou até mesmo pagamento separado de honorário contábil com base em avença privada. Portanto, a decisão embargada merece ser mantida. Ademais, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, caso este ora embargante assim entenda cabível. Por fim, quanto ao pedido de expedição dos requisitórios referentes à parcela incontroversa, o pleito já foi atendido. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Intimem-se.” No agravo, o Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução, por prejudicialidade externa, em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) na qual se pretende desconstituir o título exequendo. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma estar lastreado o cumprimento de sentença em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) visando o pagamento retroativo do reajuste decorrente da Lei Distrital n. 5.184/2013, tendo sido ajuizada ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) pretendendo desconstituir o respectivo título executivo judicial. Afirma, no entanto, que a legislação a qual amparou título exequendo seria “apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal”, contudo “a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão Orçamentária”. Nesse quadro, alega possuir a ação rescisória como fundamento a necessidade de rescindir o acórdão exequendo em razão da violação literal a lei (arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000), assim como por ausência de dotação orçamentária suficiente para implementação dos reajustes (Lei no 5.184/2013) exigidos na execução. Ao final, conclui existir “probabilidade na rescisão do título judicial objeto do presente cumprimento de sentença [e] necessária suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no: 0723087-35.2024.8.07.0000”. (ID 64505938.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de reajuste remuneratório estabelecido para a Carreira Pública de Assistência Social, previsto pela Lei Distrital 5.184/2013, inclusive valores correspondentes às diferenças, apontando a credora o valor de R$ 1.389,87, relativo à cobrança da 3a parcela do reajuste. Nesta sede, o Distrito Federa se insurge contra a decisão de indeferimento do pedido de suspensão da execução a qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz existir prejudicialidade externa, em razão da distribuição de ação rescisória (0723087-35.2024.8.07.0000) na qual pretende desconstituir o título, por violação a lei (arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000) e dificuldade orçamentária, motivo pelo qual deve ser obstado o curso da execução na origem. A esse respeito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo. No caso, a decisão ora agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, tendo afastado a preliminar de prejudicialidade externa e homologado os cálculos apresentados pela exequente, inexistindo questão prejudicial com a pretensão deduzida pelo Distrito Federal em ação rescisória visando desconstituir o título exequendo sob o fundamento de inexistência de dotação orçamentária ou violação a lei. Por prejudicialidade externa, o processo será suspenso se a decisão do mérito da lide depender de outra a ser proferida em processo ainda pendente, tratando-se de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa), hipótese inexistente nos autos, revelando indevido suspender o curso do cumprimento de sentença em decorrência da distribuição posterior de ação rescisória. Ademais, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, conforme destaca a própria legislação processual. “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” Assim, ressalvada a tutela de urgência deferida no feito rescisório, revela-se perfeitamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, inclusive a prática de atos expropriatórios. Nesse sentido: “(...) O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. (...).” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) - g.n. “(...) A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC. 3. A suspensão da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em sede de cumprimento de sentença, na forma pretendida, constitui objeto de tutela provisória de competência originária da relatoria da ação rescisória, a teor do art. 932, inciso II, do CPC.4. O simples ajuizamento da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto. 5. Apelo não provido”.(0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Civel, DJE: 5/6/2018.) - g.n. “(...) De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória”. (07384304220228070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) - g.n No caso particular, o pedido de tutelar de urgência visando suspender as execuções em curso, com fundamento na “ausência de dotação orçamentária suficiente implica” e suposta “violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da LC 101/2000”, já é objeto de aferição na ação rescisória na qual o agravante pretende desconstituir o título executivo, sendo indeferida a medida, inexistindo motivo para obstar o curso da execução na origem. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito alegado, indevida a suspensão do cumprimento de sentença iniciado na origem. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar requerido pela instituição financeira. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator